Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. BENS SINISTRADOS. RESPONSABILIDADE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
3. Não há hipossuficiência que autorize a modificação da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.
4. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
5. Apelação conhecida e não provida.